Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAMES SUPLETIVOS DE ENSINO MÉDIO. AGRAVANTE CURSANDO O 2o ANO. LEI FEDERAL 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos.” (Acórdão 1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
2. Recurso conhecido e não provido.